Tribunal: TJSP
Processo: 0007456-12.2000.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão de prescrição intercorrente – recurso do banco exequente - impossibilidade - alegação de violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal - inexistência – decisão devidamente fundamentada - fixação de teses quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC – suspensão da ação por ausência de bens, sob a

Ementa:
EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão de prescrição intercorrente – recurso do banco exequente - impossibilidade - alegação de violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal - inexistência – decisão devidamente fundamentada - fixação de teses quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC – suspensão da ação por ausência de bens, sob a égide do CPC/73 - prazo trienal que se iniciou após o decurso do prazo de um ano da suspensão – interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei no 6.830/1980 – ocorrência da prescrição intercorrente – sentença mantida – recurso do banco não provido.

VERBA HONORÁRIA – recurso adesivo dos executados – r. sentença que deixou de aplicar honorários advocatícios à hipótese – possibilidade - arbitramento dos honorários - inércia do banco exequente que deu causa a extinção da execução – honorários advocatícios devidos arbitrados em 10% do valor exequendo – aplicação do artigo 85, §1o do NCPC - precedentes do C. STJ - recurso adesivo dos executados provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000024948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007456-12.2000.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado BMD -
BAN
ATIVOS
FINANCEIROS
S/A-
EM
LIQUIDAÇÃO
ORDINÁRIA, são
apelados/apelantes VERA LIDIA RODRIGUES GALDI e ANGELO GALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco e deram provimento ao recurso adesivo dos executados. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
2
VOTO No: 15886
COMARCA: Piracicaba 5a Vara Cível
APTES/APDOS. : BMD Ban Ativos Financeiros S/A (em liquidação ordinária) (exequente)
e Vera Lídia Rodrigues Galdi e Angelo Galdi (executados)
EXECUÇÃO r. sentença de extinção em razão de prescrição
intercorrente recurso do banco exequente - impossibilidade
- alegação de violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal - inexistência decisão devidamente fundamentada -
fixação de teses quando do julgamento do Incidente de
Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC suspensão
da ação por ausência de bens, sob a égide do CPC/73 - prazo
trienal que se iniciou após o decurso do prazo de um ano da
suspensão interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei no
6.830/1980 ocorrência da prescrição intercorrente sentença
mantida recurso do banco não provido.
VERBA HONORÁRIA recurso adesivo dos executados r.
sentença que deixou de aplicar honorários advocatícios à
hipótese
possibilidade - arbitramento dos honorários -
inércia do banco exequente que deu causa a extinção da
execução
honorários advocatícios devidos arbitrados em
10% do valor exequendo aplicação do artigo 85, §1o do
NCPC - precedentes do C. STJ - recurso adesivo dos
executados provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
3
Trata-se de recursos à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr.
Mauro Antonini, de fls. 556/557, que julgou extinta a ação monitória
movida pelo banco em razão da prescrição intercorrente. Recorre o exequente e
busca a reforma da sentença. Recorrem adesivamente os executados
pretendendo a fixação de verba honorária. Recursos regularmente processados e
respondidos às fls. 615/625 (pelos réus) e às fls. 643/652 (pelo banco).
Parecer da d. Procuradoria de Justiça deixando de se manifestar
nos autos (fls. 660/662).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo banco em face dos
apelados lastreada em cédula de crédito bancário pretendendo o recebimento da
quantia de R$ 15.761,46.
Opostos embargos monitórios, os mesmos restaram rejeitados
em r. sentença de fls.128/131.Interpostos os recursos de apelação por ambas as
partes, restaram desprovidos (fls. 197/202).
O banco, então, deu início ao cumprimento de sentença.
Diante da ausência de bens em nome dos executados, o banco
requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 791, III do CPC (FLS.
420/421), sendo deferido pelo i. magistrado à fl. 427.
Em janeiro de 2017, a instituição financeira solicitou o
desarquivamento dos autos (fl.437).
Ato contínuo, requereu a parte interessada a realização de
penhora on line de ativos financeiros em nome dos executados.
Houve bloqueio de valores contidos em previdência privada.
Cientes, os executados atravessaram a petição de fls. 500/520
invocando a prescrição intercorrente e o excesso no bloqueio de numerário.
Sustentaram também a impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV do CPC.
Diante da alegação dos devedores, o d. juiz de primeiro grau
determinou manifestação do banco credor a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
4
A casa bancária, em petitório de fls. 541/555, se manifestou pela
inocorrência da propalada prescrição.
Em seguida, sobreveio a r. sentença que julgou extinta a ação
ante a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II do CPC.
Aclaratórios rejeitados à fl. 611.
Recorrem ambas as partes.
Do recurso do banco (fls. 570/595):
Em apelo, acena pela nulidade de sentença, pois que ausente
está a fundamentação em clara afronta ao art. 93, IX da CF. Entende que a ação
não está prescrita, pois que com o advento do novo CPC, os autos encontram-se
suspensos. Que não houve decurso do prazo prescricional.
Avança em outro tópico destacando pela possibilidade de
penhora de valores constritos. Pondera que não houve prova pelos executados
de que o numerário penhorado se destina à subsistência.
O recurso não comporta provimento, contudo.
Não há que se falar em violação ao artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal. Com efeito, assim reza referido artigo:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45,
de 2004)”

A decisão está muito bem fundamentada, não se encontrando
qualquer nulidade.
E:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja
fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das
questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as
premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
5
dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ
150/269).
Vem à baila o entendimento do STJ sobre as fundamentações
judiciais. Transcreva-se, pois:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o, IV
do CPC/15. Assim, mesmo após a vigência do CPC/15, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ, 1o Seção. EDcl no MS 21.315-df, Rewl. Min. Diva Malerbi
(Desembargardora convocada do TRF da 3a Região), j. em 08/06/2016 (Info
585)

Não há confundir-se concisão com falta de fundamentação.
No mérito, o assunto é deveras polêmico, notadamente em
questões de direito intertemporal.
E o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a
discussão, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência
Recurso Especial no 1.604.412-SC, DJe 22/08/2018, pelo que se mostra
pertinente transcrever as teses definidas:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor
algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”
Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
6
O r. despacho de deferimento de suspensão do feito foi exarado
aos 30/06/2010 (fls. 430). A suspensão se deu sob a égide do antigo CPC, bem
como o escoamento do seu prazo.
Assim, nos termos expostos no mencionado procedente, a partir
do despacho que determinou a suspensão do andamento do feito, iniciou-se a
suspensão pelo prazo de 01 (um ano), terminando aos 06/07/2011 (um ano a
contar da disponibilização da decisão concessiva de suspensão).
Há de se atentar que não se trata de aplicação retroativa do novo
CPC (cuja previsão nesse sentido é expressa), como alegado pelo apelante, mas
sim de aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, já vigente na
época da prolação da decisão de suspensão do processo.
Findo o prazo da suspensão em 06/07/2011, iniciou-se, de
imediato, a fluência do prazo do direito material trienal, por se tratar de execução
lastreada em cédula de crédito bancário, conforme remansosa jurisprudência:
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às
Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de
modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o
prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp 353702/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a T., j.
15/05/2014, DJe 22/05/2014).
Considera-se ainda a aplicação no caso em tela da Súmula 150
do STF (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).
Assim, o prazo fatal se deu em 06/07/2014.
Há a propalada prescrição intercorrente.
Conclusão inequívoca.
Relembre-se que o banco foi devidamente intimado a se
manifestar sobre a prescrição, a fim de evitar ofensa ao contraditório, nos moldes
do art. 10 do CPC.
A propósito o entendimento desta E. Câmara:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO
REGRESSIVA DE SEGURO DE TRANSPORTE. ARQUIVAMENTO POR
INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. 1.
Arquivado o feito, após um ano, inicia-se a contagem da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
7
intercorrente.. 2. A suspensão não pode ultrapassar o lapso prescricional
aplicável ao título exequendo. 3. Prescrição anual que não foi impugnada
pela parte apelante. 4. Decisão em consonância com o novo entendimento
da Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
desnecessidade da intimação prévia do autor para dar andamento ao feito
em hipótese de decreto de prescrição intercorrente, bastando a
observância ao contraditório (AgInt no REsp no 1.615.303
PR). 5.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 0010916-94.2017.8.26.0003;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018).
“MONITÓRIA
Cumprimento de sentença
Contrato de Abertura de
Crédito Prescrição intercorrente Autos que ficaram paralisados, sem
qualquer movimentação por parte do credor, pelo período de quase 07
anos, suplantando, inclusive, o quinquênio prescricional do título
executivo que embasa a ação (Súmula 150 do C. STF) Exequente que
deveria promover medidas e requerer atos, jamais eternizar o processo
mediante a permanência dos autos em arquivo
Desnecessidade de
prévia intimação para dar andamento ao feito
Impossibilidade de
reinício do prazo prescricional nos termos do art. 1.056 do CPC/15

Matéria uniformizada no âmbito do C. STJ em incidente de assunção de
competência
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 0236397-90.2003.8.26.0577; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
13/12/2018).
Portanto, mostra-se correta a r. sentença hostilizada.
Recurso do banco não provido.
Do recurso adesivo dos executados (fls. 626/631):
A r. sentença deixou de fixar os honorários advocatícios, pelo que
recorrem os executados contra esse ponto em específico. Pugnam pela
condenação da casa bancária ao pagamento de 20% sobre o valor da causa.
O recurso deve ser provido.
O artigo 85, do Código de Processo Civil, e seu parágrafo 1o,
dispõem expressamente que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
O banco exequente ajuizou a execução em 2000, instaurando a
respectiva relação jurídica processual para obtenção do crédito almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
8
Os executados passaram a suportar as medidas executivas
cabíveis durante todo o período da demanda e mesmo com os autos arquivados
prosseguiram suportando a pendência de demanda judicial em seu desfavor.
Decorridos aproximadamente 18 (dezoito) anos, com o fim de
evitar a constrição de seus bens e a coação de um processo judicial necessitaram
os executados contratar advogado para que fosse exercido o seu direito de
defesa.
De se ressaltar que houve o bloqueio de valores pertencentes
aos executados e que, uma vez que obtiveram sucesso com a respectiva
extinção da execução, deve a parte contrária, no caso o banco, arcar com o ônus
da sucumbência, que abarcam as despesas da parte vencedora, inclusive no
tocante aos honorários advocatícios.
Nessa linha ainda ao tempo do anterior CPC se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. (...) 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp. n.o
1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luís Felipe Salomão).
Ao que consta, o exequente deixou de dar qualquer
movimentação útil ao processo, conforme relatado em recurso do banco,
culminando-se na prescrição.
E em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85,
§2o, do CPC, prevê que:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.”
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, confirmou o entendimento de que a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
9
advocatícios deve ocorrer com base em regra objetiva, devendo ser aplicada a
equidade somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o
arbitramento com base na regra geral, ou, ainda, quando for inestimável ou
irrisório o valor da causa.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
0010412-49.2016.8.26.0577 -Voto no 31687 e 10 CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina
da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar
o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”. (STJ. REsp
1746072/PR. Segunda Seção. Relator(a): Ministra Nancy Andrighi. Data do
julgamento: 13/02/2019. Dje: 29/03/2019).
Dessa forma, como regra geral, os honorários sucumbenciais
devem ser arbitrados entre 10% e 20% da condenação, ou, se não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007456-12.2000.8.26.0451 -Voto no 15886 -abo
10
condenação, o percentual deverá incidir sobre o respectivo proveito econômico
ou sobre o valor atualizado da causa.
Portanto, em razão do todo retratado, e observando-se os
critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, dá-se
provimento do recurso adesivo para condenar o banco exequente a arcar com os
honorários advocatícios do patrono dos executados, que se arbitra em 10% do
valor exequendo (proveito econômico obtido).
Enfim, dá-se provimento ao recurso adesivo para condenar o
banco ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono dos executados,
ora recorrentes, em 10% do valor atualizado da execução.
Recurso adesivo provido.
Dispositivo final: Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso do banco e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo dos executados.
ACHILE ALESINA
Relator